Tribunal: TJPA
Processo: 0003496-92.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003496-92.2015.8.14.0051

APELANTE: ZENO HENRIQUE SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART. 121, § 1º C/C ART. 14, II DO CP –
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – INOCORRÊNCIA – PENA BASE AFERIDA EM 07 ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE MODULADORES DESFAVORÁVEIS
EX VI
SUMULA 23 DO tjpa – reavaliação do
quantum
pela tentativa – inviabilidade –
iter criminis
percorrido quase na sua integralidade REDUTOR EM 1/3 – READEQUAÇÃO DO PRIVILÉGIO EM 2/3 – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
RAZOAVEL E PROPORCIONAL EM 1/6 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
Oportuno observar, que a pena para o crime em comento, oscila entre 06 e 20 anos de reclusão. Nesses termos, o juízo singular aferiu a pena base em 07 anos de reclusão, ou seja 01 ano além do patamar mínimo, para isso os vetores da culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis. Todavia, observou-se que o vetor da culpabilidade, teria sido assentado em razões inidôneas, consequentemente deve ser desconsiderado, remanescendo os demais vetores que autorizaram o incremento da pena base acima do patamar mínimo. Sumula 23 do TJPA;

II -
Na segunda fase da dosimetria não se observou atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, o juízo reconheceu a tentativa,
logo a pena deve ser reduzida na proporção inversa ao
iter criminis
percorrido, observando que o recorrente desferiu pelo menos 03 golpes de gargalo de garrafa na cabeça da vítima, não evoluindo a óbito, devido a interferência providencial de terceiros.
In casu
, d
emonstrado nos autos que o apelante percorreu considerável parte do
iter

criminis
, a redução deve ser a mínima, ou seja,
o delito quase se aproximou do desfrecho fatal, logo 1/3 seria o
quantum
condizente com conduta produzida pelo réu;

III –
No tocante ao privilégio,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade ou irregularidade quando o juízo
a quo
fundamentou a causa de diminuição relativa ao chamado homicídio privilégio no patamar de 1/6. Nesses termos, com a pena provisória estipulada em 04 anos e 08 meses de reclusão, sendo por sua vez detratada em 1/6 por conta do privilégio, restando a pena provisória aferida em 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a qual se tornou definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena;

IV -
Pelo exposto, segue mantida a condenação do recorrente
às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
artigo 121, §1º, c/c artigo 14, II, do Código Penal;

V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ZENO HENRIQUE SANTOS, inconformado com a decisão que o condenou às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
artigo 121, §1º, c/c artigo 14, II, do Código Penal, prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente asseverou pela reforma da dosimetria empregada, readequando a pena base no mínimo legal, além da reavaliar o
quantum
em face da tentativa em 2/3, bem como o reconhecimento do privilégio (
artigo 121, §1º, do Código Penal), para que seja empegado no patamar máximo, e por fim que fosse fixado o regime aberto (ID 6744869).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. (ID 6744876).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença (ID 9873026).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por
ZENO HENRIQUE SANTOS, inconformado com a decisão condenatória,
prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Infere-se da denúncia que na data de 27/04/2015, no barracão localizado anexo à quadra de esportes, ao lado do campo do Nogueirão, nesta cidade, o réu
Zeno Henrique Santos,
agindo de forma consciente e voluntária, utilizando-se de um gargalo, tentou ceifar a vida do nacional
Alex Paiva Moura
, não concluindo o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo sido impedido por uma das testemunhas

Perante autoridade policial, ZENO confessou a prática delitiva, ressaltando que teve uma discussão com a vítima, mas pelo fato daquela "teimar" a distância que faltava ser asfaltada no trajeto de Trairão à Caracol, sendo agredido com dois tapas naquela ocasião, e apôs alguns instantes quebrado a garrafa e desferido golpes na vítima, sendo impedido pela testemunha
OsÉlio Rodrigues.

Por tais razões, ZENO foi preso em flagrante, sendo então denunciado pela prática dos crimes previstos nos art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPB. Nesse diapasão, o recorrente foi submetido a júri popular sendo ao final
condenado a penas de
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º, c/c artigo 14, II, do Código Penal. Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

DA DOSIMETRIA

Oportuno observar, que a pena para o crime em comento, oscila entre 06 e 20 anos de reclusão. Nesses termos, o juízo singular aferiu a pena base em 07 anos de reclusão, ou seja 01 ano além do patamar mínimo, para isso os vetores da culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis. Todavia, observou-se que o vetor da culpabilidade, teria sido assentado em razões inidôneas, consequentemente deve ser desconsiderado. Cediço considerar que a
exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016).

Na espécie,
não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação da sentença recorrida, pois fundamentação concisa ou divergente da defesa não se confunde com ausência de fundamentação. Pelo contrário, avaliando se o teor da decisão, logo se percebe que, apesar de resumida, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado. À propósito:

"Somente quando não motivada a sentença é nula. Assim, a circunstância de conter fundamentação sucinta ou deficiente não a invalida" (RTJ 73/220) (g.n.).

PENAL - PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (...) 1. A sentença não é nula, eis que de seus fundamentos concisos é possível concluir a razão do seu convencimento e, ainda, operar o controle judicial da decisão. Não se confundem decisão concisa com decisão desprovida de fundamentação. (...) (TRF-2 - APR: 201051150001827 , Relator: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2012, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 30/03/2012) (g.n.).

RECURSO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - INIMPUTABILIDADE DO AGENTE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA - NULIDADE DA DECISÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DE OFÍCIO - CONFIRMAÇÃO - RECURSO PROVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - TESE DEFENSIVA EXAMINADA PELA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO. - A fundamentação concisa, quando suficiente, não equivale à ausência de razões, não havendo que se falar em nulidade, se examina o magistrado todas as teses defensivas e acusatórias antes da prolatação da sentença. - (...) (TJ-MG 103420505647450021 MG 1.0342.05.056474-5/002(1), Relator: JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES, Data de Julgamento: 12/07/2007, Data de Publicação: 28/07/2007) (g.n.).

E ainda

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada
.

Vale avalizar por oportuno, que a
confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576). Portanto, em que pese as demais circunstâncias judiciais não serem dignas de elogios, serviram ao seu mister, além do mais, a pena base foi acrescida de 01 ano além do patamar mínimo (critério de 1/6 do STJ), apesar do juízo singular ter considerado 05 moduladores judiciais desfavoráveis, o que, em tese, elevaria a pena base em 11 anos, mas implicaria na
reformatio in pejus
. Logo, em face dos argumentos delineados, de rigor manter a decisão hostilizada que fixou a pena base em 07 anos de reclusão.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Na segunda fase da dosimetria não se observou atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, o juízo reconheceu a tentativa,
logo a pena deve ser reduzida na proporção inversa ao
iter criminis
percorrido, observando que o recorrente desferiu pelo menos 03 golpes de gargalo de garrafa na cabeça da vítima, não evoluindo a óbito, devido a interferência providencial de terceiros.
In casu
, d
emonstrado nos autos que o apelante percorreu considerável parte do
iter

criminis
, a redução deve ser a mínima, ou seja,
o delito quase se aproximou do desfrecho fatal, logo 1/3 seria o
quantum
condizente com conduta produzida pelo réu.

PENAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - DOSIMETRIA DA PENA -REDUÇÃO PELA METADE - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Consoante entendimento desta Corte, a redução pela tentativa varia de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente na prática delituosa. Assim sendo, quanto mais o agente beirar os limites consumativos, menor será a redução imposta. Dentro dessa linha, o mecanismo dosimétrico da tentativa vale se das circunstâncias específicas da conduta incompleta do autor. Portanto, correta a dedução preconizada pela decisão da Corte a quo, quando a isso remete o quantum estabelecido. - Ordem denegada. (HC 28611/SP, 5ª Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 19/12/2003.).

Na espécie, a pena base foi aferida em 07 anos de reclusão, sendo diminuída na razão de 1/3 em face da tentativa, permanecendo em 04 anos e 08 meses de reclusão. Quanto a redução do chamado homicídio privilegiado que pode variar conforme a relevância do motivo de valor moral ou social, ou a intensidade da emoção do réu, bem como o grau de provocação da vítima, acerca do tema,
Guilherme de Souza Nucci leciona:

Estabelece a lei grau de redução, variando de um sexto a um terço, devendo o juiz ater-se, exclusivamente, à causa em si, não levando em consideração fatores estranhos, vinculados a outras fases da aplicação da pena, como as circunstâncias judiciais (art. 59, CP). Portanto, tratando-se de relevante valor social ou moral, deve focar o quão importante esse valor apresentou-se ao réu e à sociedade no momento dos fatos. Embora de cunho subjetivo, a avaliação judicial deve ser fundamentada e calcada nas provas dos autos. maior diminuição (um terço) para a mais aguda relevância; menor diminuição (um sexto) para relevância ordinária. No tocante à violenta emoção, mensura-se a intensidade desse sentimento exacerbado, conforme o grau de provocação injusta da vítima. Maior redução para a violentíssima emoção fundada em provocação de cristalina injustiça; menor, para a violenta emoção calcada em provocação de injustiça ordinária, sem qualquer destaque. [NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 11 ed. ed. ver. Atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 636].

Portanto, não se vislumbrou qualquer ilegalidade ou irregularidade quando o juízo
a quo
fundamentou a causa de diminuição relativa ao chamado homicídio privilégio no patamar de 1/6. Nesses termos, com a pena provisória estipulada em 04 anos e 08 meses de reclusão, sendo por sua vez detratada em 1/6 por conta do privilégio, restando a pena provisória aferida em 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a qual se tornou definitiva devido a ausência de outras causas modificadora de pena.

No tocante ao regime de cumprimento de pena, verificou-se que a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, deu provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 1.814.991/MS (2021/0011056-0), interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, de titularidade da Procuradora de Justiça Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade a réu condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos com circunstâncias judiciais desfavoráveis. Logo, em face da jurisprudência, a manutenção do início de cumprimento de pena no regime semiaberto deve ser mantida.

Pelo exposto, em compasso com o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso, seguindo o recorrente ZENO HENRIQUE SANTOS, condenado às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
artigo 121, §1º, c/c artigo 14, II, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/05/2023